Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. HOMOLOGAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A celebração de acordo extrajudicial por meio do qual inclui-se a quitação da dívida executada em um processo, mas homologado em outro, envolvendo as mesmas partes, fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade. Assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, é medida impositiva.

2. A Carta de Adjudicação é documento para a expropriação de bem, em razão do pagamento de dívida, regulamentada pelos artigos 876 e seguintes do Código de Processo Civil. Segundo as regras legais, é precedida por avaliação e penhora a ser realizada na matrícula do imóvel. Inexiste fundamento para a expedição de carta de adjudicação, com fundamento único e exclusivo no acordo extrajudicial firmado entre as partes, se os requisitos legais sequer foram seguidos e, ainda, a transferência de titularidade dos imóveis dados em pagamento pode ser feito pela via notarial.

3. Apelação conhecida e não provida.